Tribunal: STF
Processo: ARE 1319834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇAO DE QUALIFICAÇAO. LEI 11.907/2009. REGULAMENTAÇAO. DECRETO 7.922/2013. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1 - Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES CIVIS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, COMANDOS DA MARINHA, EXERCITO E AERONÁUTICA - SINFA-RJ, às fls. 295/304, contra a sentença de fls. 273/281, integrada pelos embargos de declaração de fls. 291/292, que julgou improcedente o pedido formulado no sentido de ser reconhecido o direito de todos os servidores substituídos pelo autor ao recebimento da Gratificação de Qualificação - GQ, segundo os valores contidos nas tabelas anexas à lei, desde agosto de 2009 até maio de 2012, bem como a condenação da Ré ao pagamento da aludida gratificação, conforme o enquadramento correspondente ao nível I, face o cumprimento do requisito de qualificação em cursos, ultrapassando a carga horária de 360 horas.
    2 - A Medida Provisória nº 441/2008, convertida na Lei nº 11.907/2009, instituiu a Gratificação de Qualificação, prevendo no § 4º do artigo 56 a necessidade de regulamentação. Desse modo, o dispositivo em questão não é autoaplicável, como defende o recorrente, eis que estabelecida a necessidade de regulamentação posterior que definisse as exigências para recebimento da gratificação.
    3 - Observa-se que a regulamentação da Gratificação de Qualificação ocorreu com a edição do Decreto nº 7.876/2012, que estabeleceu em seu artigo 86 que: Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 e não produzirá efeitos financeiros retroativos. Posteriormente, o Decreto nº 7.876/2012 foi revogado pelo Decreto nº 7.922/2013, que tornou a estabelecer os critérios e procedimentos para recebimento da GQ, dispondo no mesmo sentido que só haveria efeitos financeiros a partir de 01.01.2013.
    4 - Verifica-se, portanto, que além de a MP 441/2008 ter estabelecido que o pagamento da GQ dependeria de regulamentação, em que seriam definidos os requisitos para o recebimento da vantagem, também o Decreto 7.922/2013, que acabou por regulamentar a gratificação, prescreveu que não haveria a produção de efeitos financeiros retroativos. Conclui-se, portanto, que mesmo que os substituídos do autor tivessem preenchido os requisitos para o recebimento da gratificação desde o advento da MP 441/2008, conforme critérios posteriormente especificados, não seria possível a obtenção de efeitos retroativos como pleiteia o demandante, por se tratar de norma de eficácia limitada e diante das disposições do artigo 89 do Decreto nº 7.922/2013.
    5 - Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente